Tribunal: TJMT
Processo: 1012883-60.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012883-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Abatimento proporcional do preço, Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 73.570.004/0001-89 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), TODESCHINI SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 87.547.170/0001-79 (APELANTE), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), NEYSON PINHEIRO FREIRE - CPF: 635.013.172-04 (APELADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), HOSANAN MONTEIRO DE ARRUDA - CPF: 545.050.461-68 (ADVOGADO), Danyhellen Lorençoni Borges registrado(a) civilmente como DANYHELLEN LORENCONI BORGES - CPF: 041.818.121-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – MÉRITO – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – MÓVEL E INSTALAÇÃO DEFEITUOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DOS JUROS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO AUTOR – CABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A responsabilidade solidária entre o fabricante e o vendedor engloba todos os danos e prejuízos originados do serviço contratado, a teor do art .18, § 1º, inciso II do CDC.

Não ocorre julgamento
extra
ou
ultra petita
se o magistrado “a quo” decide questão que é reflexo do pedido na exordial.

Considerando que o autor comprovou a existência do defeito e falha na prestação dos serviços executados pelas requeridas, não há falar em pagamento de cheque, sendo pertinente o abatimento deste valor no preço, na forma no art. 18, §1º, inciso III, do CDC.

Ocorrendo a má prestação de serviço e protesto de cheque dado em pagamento, suspenso por desacordo comercial, de rigor a fixação do dano moral, até mesmo porque o autor experimentou transtorno com as trocas dos móveis defeituosos e teve seu nome maculado, circunstância que, de certo, extrapola aos aborrecimentos habituais e corriqueiros.

O valor da indenização por danos morais não comporta redução, porque fixada segundo os parâmetros deste Sodalício.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano moral incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

O § 2º do artigo 82 do CPC prevê que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, incluindo os honorários periciais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012883-60.2017.8.11.0041

APELANTES:

TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO E WEST COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME

APELADO:

NEYSON PINHEIRO FREIRE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações interpostos por
TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e por
WEST COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela parcial para Sustação de Protesto Indevido nº. 1012883-60.2017.8.11.0041
,
ajuizada por
NEYSON PINHEIRO FREIRE
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar que determinou a suspensão do protesto sob o protocolo de nº. 801731, e, por consequência, determinou a compensação do cheque para cobrir os gastos referentes aos danos apresentados no imóvel. Ainda condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, assim como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Ao final, julgou improcedente o pedido da reconvenção formulado pela requerida/reconvinte, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, também fixados em 20% sobre o valor atualizado da reconvenção.

A apelante,
TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
,

suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que “
não colaborou para o evento causador dos problemas alegados
” (sic).

Assinala que
“a Todeschini não vende seus produtos para o consumidor final, e sim, para a lojista, com a qual mantém relacionamento comercial, momento em que emite a nota fiscal relativa à compra e venda efetuada
” (sic), de modo que requer a extinção do processo, com arrimo no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Quanto ao dano moral, assevera que “
a parte apelada alega ter sofrido danos morais, sem efetivamente comprovar quais os malefícios causadores dos danos extrapatrimoniais que aduz ter experimentado
” (sic).

Relata que
“a verba indenizatória não pode ser usada como meio de enriquecimento ilícito, mas sim para reparar danos comprovados e não meramente alegados
” (sic). Alternativamente, almeja a redução da indenização (Id. 203072413).

Por sua vez, a apelante
WEST COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME
,
em
suas razões recursais, aduz que “
na reconvenção trata-se de cobrança do valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) representado pelo cheque que foi objeto de protesto em razão da inadimplência do autor
” (sic), em decorrência de serviços prestados.

Afirma que “
em nenhum momento o autor pediu a compensação do cheque nos supostos danos materiais
” (sic), de modo que entende que a sentença é
extra petita
.

Salienta que “
os serviços foram prestados com a montagem dos moveis, inclusive o “chek list” foi assinado pelo contratante(autor) tomando ciência de toda montagem
” (sic).

Alega que “
o defeito não autorizava o autor/recorrido a sustar o cheque, principalmente sob alegação de desacordo comercial
” (sic). Esclarece que o protesto do cheque foi realizado de forma lícita “
em razão do não pagamento do título
” (sic).

Defende que “
considerando que não há mais possibilidade de se apurar o valor exato dos danos nos móveis objeto da ação, que foram substituídos pelo autor, a solução mais justa neste caso é considerar que o dano material fica compensado com o valor do cheque sustado
” (sic).

Descreve que “
foi contra a perícia indireta, pois as fotos anexas foram tiradas a mais de dois anos da instalação dos moveis
” (sic), pois a perícia “
constatou defeitos trazidos na foto e não in loco
” (sic). Dessa forma, entende que o valor do desembolso da perícia é indevido, tendo em vista que “
os defeitos eram pontuais e sanáveis
” (sic).

Ressalta que se trata de “
defeitos de maçanetas, amortecedor, pistão, parafusos
” de simples correções, sendo que a recorrente “
nunca se recusou a fazer os ajustes, contudo, o recorrido nunca estava disponível para atender, conforme conversa no whatsApp
” (sic).

Por outro lado, elucida que os danos morais foram fixados com juros de mora a partir do protesto do cheque, todavia, por se trata de responsabilidade contratual, eles devem ser atualizados a partir da citação. Alternativamente, pugna pela redução dos danos morais, “
eis que os moveis não foram consertados por culpa exclusiva do autor
” (sic).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso (Id. 203072418).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (Id. 208915169).

Os preparos foram recolhidos (Id. 203171698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela parcial para sustação de protesto indevido ajuizada por
NEYSON PINHEIRO FREIRE
em desfavor de
TODESCHINI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
e por
WEST COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME
, tendo em vista que adquiriu das requeridas em 03/09/2014 projeto e execução de mobiliário para cozinha, área de serviço, banheiros, escritório, dormitórios e demais dependências de sua residência, no valor total de R$148.299,95 (cento e quarenta e oito mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo que efetuou o pagamento de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Informa que a execução do projeto foi realizada pela primeira requerida de forma diversa do projeto elencado e com materiais de baixa qualidade, e embora realizadas diversas visitas da requerida West para solucionar o problema, não apresentou êxito.

Argumenta que diante dos vícios e defeitos apresentados, houve o desacordo comercial, levando a sustar o último cheque dado em pagamento no valor de R$8.299,95 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), no entanto, a referida cártula foi protestada pela requerida West.

Em decorrência do exposto, postulou, em sede de tutela de urgência, a sustação dos efeitos do protesto. No mérito, pediu o abatimento do preço do produto adquirido no valor correspondente a 30% e o pagamento de indenização por danos morais, além das despesas processuais e honorários de sucumbência.

A tutela de urgência foi deferida em 15/07/2017, determinando a suspensão dos efeitos do protesto tombado sob o protocolo de nº. 801731, no valor de R$8.384,37 (oito mil, trezentos e oitenta e quatro reais e tinta e sete centavos).

A requerida
Todeschini S/A
apresentou defesa, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva; no mérito, elucidou que as reclamações do autor se referem a problemas relacionados ao projeto e montagem, pois o mesmo não reclama de defeito, nem de vício de fabricação, portanto, entende que os problemas estão ligados exclusivamente à prestação de serviço; no mais, afirmou que o descumprimento contratual ou contrariedade não é capaz de gerar um dano moral indenizável, razão pela qual pediu pela improcedência da inicial.

Por sua vez, a requerida
West
requereu o reconhecimento da ilegitimidade passiva quanto ao material de fábrica; no mérito, elucidou que as reclamações quanto aos defeitos de fábrica e instalação ocorreram após 1 ano e 6 meses, portanto, decorrem de falta de manutenção do proprietário; que as pendências (reparo na porta do guarda roupa e porta do camarim) não foram resolvidas por culpa exclusiva do autor; que os desgastes/defeitos apontados não foram encontrados na época da montagem do projeto; que o protesto é devido em decorrência da inadimplência. Pediu, ao final, a improcedência da demanda.

No mesmo ato, a
West
também apresentou reconvenção, almejando o pagamento do cheque no valor atualizado de R$11.246.20 (onze mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte centavos).

A réplica foi devidamente apresentada.

Foi designada a realização de perícia indireta, realizada pelo Engenheiro Civil Rogério Cabral Menezes, onde confirmou existência de problemas de montagem/instalação, como “
acabamento irregular, ausência de componentes, materiais danificados
” (Id. 203072280).

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar que determinou a suspensão do protesto sob o protocolo de nº. 801731, e, por consequência, determinou a compensação do cheque para cobrir os gastos referentes aos danos apresentados no imóvel; bem ainda condenou as requeridas ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, assim como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Julgou, ainda, improcedente o pedido da reconvenção formulado pela requerida/reconvinte West, e por consequência, a condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, também fixados em 20% sobre o valor atualizado da reconvenção.

Ambas as demandadas recorreram, a
TODESCHINI S/A
para reconhecer sua ilegitimidade passiva e ambas impugnam o pagamento de indenização por danos morais e requerem, alternativamente, a redução da indenização. A
WEST
também sustenta que a sentença é
extra petita
, porque a improcedência da reconvenção foi injusta e fora dos limites estabelecidos pelo autor, pois pleiteou o pagamento do cheque e não a compensação nos supostos danos materiais, portanto, almeja o pagamento do último cheque/título de R$8.000,00 (oito mil reais); além disso, entende que não deve ressarcir o valor da perícia indireta, porque estava disposta a corrigir os vícios apresentados; ainda pugna, caso mantida a indenização por danos morais, que os juros de mora incida a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, cujas irresignações serão melhores analisadas por tópico, a seguir:

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA TODESCHINI S/A

A
TODESCHINI
argumenta que é parte ilegítima, porque não vende seus produtos para o consumidor final, e sim, para a lojista, com a qual mantém relacionamento comercial. Aponta também que não há discussão sobre os defeitos ou vícios nos produtos, mas somente relacionado a suposto erro de projeto e instalação dos móveis, que é sob a responsabilidade empresa corré.

Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor ampliou a responsabilidade legal e contratual, para abarcar o fabricante que se utiliza de revendedores submetidos a verdadeiros contratos de parceria, envolvendo utilização de marcas, métodos de venda e controles de preços. Essa parceria é boa para os fornecedores (fabricante, distribuidor e varejista), mas também amplia a cadeia de responsáveis perante o consumidor, tudo nos termos do artigo 7º, parágrafo único, e art. 34, ambos do CDC.

Nota-se que no contrato formulado entre as partes anexado no Id. 203071685, consta a logomarca da TODESCHINI.

A corré TODESCHINI falhou, ao não fiscalizar adequadamente a utilização da sua marca nos contratos com a corré WEST COMERCIO DE MOVEIS LTDA – ME.

Portanto, como parte integrante do princípio da boa-fé processual, exigia-se da ré TODESCHINI que fiscalizasse de maneira concreta e eficiente a utilização de seu nome e de sua marca, que despertavam nos consumidores o desejo pela aquisição dos móveis na loja corré.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS PLANEJADOS –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE – NÃO COMPROVAÇÃO
– PRELIMINAR REJEITADA - FALTA DE ENTREGA DO PRODUTO – RESCISÃO CONTRATUAL - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO CC –– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se orienta no sentido de que, versando relação de consumo, a solução da controvérsia deve partir da principiologia do Código de Defesa do Consumidor, fundada na solidariedade entre todos aqueles que participam da cadeia de produção ou da prestação de serviços, a teor do que dispõe o parágrafo único do artigo 7.º da Lei Consumerista
. Embora não encontre amparo direto na lei, a doutrina e a jurisprudência se firmaram no sentido de que, na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a confira caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. Deve o julgador se atentar, também, para não a arbitrar em valor ínfimo ou de grandeza tal que ultrapasse o caráter compensatório e se torne verdadeiro elemento de aumento patrimonial em favor da vítima. Valor indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mantido. Segundo o art. 476 do Código Civil, enquanto um dos contratantes não cumprir com o ajustado em contratos de natureza bilateral, não pode exigir que o outro contratante o faça. Não tendo o comprador efetuado o pagamento da totalidade do preço ajustado, não pode pretender a aplicação, ao fornecedor, da multa por descumprimento do contrato, embora configurado o não cumprimento na entrega dos móveis.”
(TJ-MT - AC: 00419449020118110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/01/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE “AD CAUSAM” – REJEIÇÃO –
PRELIMINAR (AGRAVO RETIDO) – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE – DESACOLHIMENTO
– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, § 3º DO CDC - DESACORDO CONTRATUAL – EXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PAGAMENTO A SER REALIZADO COM 06 CHEQUES PRÉ-DATADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DOS MÓVEIS CONFORME CONTRATADO – SUSTAÇÃO DOS DOIS ÚLTIMOS CHEQUES – VIABILIDADE – NEGATIVAÇÃO DO NOME DA EMPRESA PELA FINANCEIRA PERTENCENTE AO GRUPO ECONÔMICO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – FABRICANTE/FORNECEDORA/EMPRESA REPRESENTANTE E FINANCEIRA – CADEIA DE ATIVIDADE COMPLETA – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Havendo participação da financeira TODESCREDI, inclusive devidamente documentada, na contratação em questão, não há falar em sua ilegitimidade passiva “ad causam”.
Tendo em vista que a TODESCHINI S/A – INDÚSTRIA E COMÉRCIO é a fabricante/fornecedora dos produtos comercializados pela empresa G3 DESIGN DE INTERIORES LTDA, outra demandada, responde ela pelo fato do produto e do serviço, conforme disposto na Seção II, da Responsabilidade pelo Fato do Produto e do Serviço (Artigo 12, § 3º do Código de Defesa do Consumidor). Não havendo a comprovação da entrega das mercadorias, conforme contratado, não há como reputar indevida a devolução dos cheques pré-datados, dados em pagamento pela negociação. A negativação indevida no rol dos inadimplentes configura dano moral “in re ipsa”. Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais, quando devidamente sopesadas as circunstâncias de fato e de direito, e quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. Apelações desprovidas.”
(TJ-MT - Apelação: 0000618-40.2013.8.11.0055, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/05/2017)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A
West
argumenta que em nenhum momento o autor pediu a compensação do cheque nos supostos danos materiais sofridos, eis que entende que sentença é
extra petita
. Ainda, aduz que na sua reconvenção postulou o pagamento do cheque sustado, haja vista que os serviços foram devidamente prestados.

Cinge-se da inicial que o autor postulou, com fundamento no que dispõe o
art. 18, §1º, inciso III, do CDC, o
abatimento do preço do produto adquirido no correspondente a 30% do valor do mesmo, ficando assim as requeridas condenadas ao ressarcimento da quantia de R$44.489,98 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e oito centavos) ou outro percentual que o magistrado entendesse conveniente.

Sobre a questão, a Magistrada de piso fundamentou:

“(...) Segundo o orçamento juntado no ID 106253449, os itens em que consta “REFORMA” de alguns móveis somam a monta de R$ 11.960,00, portanto, vislumbra-se que o valor referente ao cheque sustado de R$ 8.299,95, era suficiente para cobrir os gastos com eventuais consertos dos móveis à época, inclusive, restou claro que esta era a intenção do autor perante a primeira requerida, a qual somente anos depois de tramitação deste processo ofertou tal proposta como acordo para pôr fim a este litígio, que não foi aceito pelo autor.

Nesse passo, considerando que não há mais possibilidade de se apurar o valor exato dos danos nos móveis objeto da ação, que foram substituídos pelo autor, a solução mais justa neste caso é considerar que o dano material fica compensado com o valor do cheque sustado (...)”

Convém dizer que ocorre o julgamento
extra petita
quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém com base em fundamento não invocado como causa do pedido.

Sendo assim,
não ocorre julgamento
extra
ou
ultra petita
se o Magistrado “a quo” decide questão que é reflexo do pedido na exordial, como ocorre no presente caso, já que o autor postulou o abatimento do valor que defendeu que foi pago a maior, em decorrência na falha na prestação do serviço pelas requeridas
.

Diante disso, da análise da petição inicial, verifico que a lide foi apreciada nos termos do pedido e da causa de pedir, pois a Magistrada “a quo” apenas determinou o abatimento do prejuízo, no valor do cheque do qual a requerida West postulou ressarcimento, razão pela qual não há falar em
decisum

extra petita
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

A questão trata-se de pretensão fundada na responsabilidade objetiva pelo vício do produto/serviço, de modo que cabe ao consumidor provar o dano sofrido e o nexo causal entre o dano e o produto ou serviço.

Em contrapartida, cabe ao fornecedor detentor dos meios técnicos da produção, provar a inexistência do defeito (art. 12, § 3º); ou que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste
(art. 14, § 3º).

O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, estão previstas no art. 14, § 3º, do CDC.

Portanto, caberia às rés a comprovação cabal da adequação dos serviços prestados e sua conformidade com o contrato entabulado entre as partes, ônus probatório do qual nem de longe lograram se desincumbir.

Isso porque, conforme fotos dos móveis anexas com a inicial, projeto, contrato de prestação de serviço e laudo pericial indireto, resta inconteste os defeitos/vícios apresentados nos móveis e instalações, embora o autor tenha formulado reclamações por e-mail e efetivado reclamação junto ao Procon, os problemas não foram solucionados a contento.

Logo, ocorrendo a falha na prestação dos serviços por parte das demandadas,
não há falar em pagamento do cheque de
R$8.299,95 (oito mil, duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos), sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedencia do pedido reconvencional formulado pela West.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFEITO EM APARELHO TELEVISOR – RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA NO CONSERTO DO EQUIPAMENTO –
FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL
–
DEVER DE INDENIZAR
- INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA DO DEVER DE RESSARCIR – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA - DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO SUFICIENTE E RAZOÁVEL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A recalcitrância injustificada em solucionar o problema apresentado no aparelho televisor caracteriza falha na prestação dos serviços, devendo, portanto, a fornecedora ser responsabilizada pelos prejuízos causados ao consumidor. 2 -
Os fornecedores de produtos, nos casos de vício do produto, possuem o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o problema; não o fazendo, surge a possibilidade de o consumidor escolher uma entre as alternativas elencadas no § 1º do citado regramento legal, quais sejam, substituição do produto, restituição da quantia paga ou
abatimento proporcional do preço
. 2 - Comprovada a falha na prestação do serviço, consistente na aquisição de aparelho (televisor) defeituoso, e demora injustificável de devolução dos valores pagos, após esgotadas as vias administrativas para solução do problema, exsurge o dever de indenizar pelo dano experimentado, o qual, à evidência, ultrapassa os umbrais do mero aborrecimento, em razão do desgaste e descaso experimentado pelo consumidor.”
(TJ-MT 10003257220218110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR – PRAZO DE GARANTIA -
DEFEITO NÃO SANADO NO PRAZO LEGAL
– SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DO MESMO MODELO - ESCOLHA DO CONSUMIDOR - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO DE PRODUTO - DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR MAJORADO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
A má-prestação de serviços, consistente na demora excessiva e injustificada no conserto de produto, gera obrigação de indenizar, pelos danos materiais e morais sofridos, com arbitramento em valor razoável
. No que diz respeito a solução de vícios do produto e do serviço o parágrafo primeiro do artigo 18 do CDC disciplina que “não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II) a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; e III) o abatimento proporcional do preço.“ No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10001546020218110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

DANO MORAL, VALOR DA INDENIZAÇÃO E TERMO INICIAL DOS JUROS

O dano moral, conforme exposição no tópico antecedente, exsurge de forma inconteste, visto que o autor teve seu nome protestado em decorrência do cheque sustado por desacordo comercial. Não bastasse isso,
o autor experimentou transtorno com as trocas dos móveis defeituosos, circunstâncias essas que, de certo, extrapola aos aborrecimentos habituais e corriqueiros
, importando em violação aos direitos integrantes da personalidade na tentativa, em vão, de resolver do problema tão simples, necessitando da intervenção estatal para ver o seu direito concretizado.

Dessa forma, o comportamento estampado das requeridas, na contramão de direção dos princípios basilares do CDC, sugere o arbitramento de reparação pecuniária pujante, porquanto revelado de forma cristalina a ocorrência de descumprimento contratual e violação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de cooperação e zelo para com o consumidor.

Portanto, se mostra razoável e proporcional a sua fixação em
R$10.000,00
(dez mil reais).

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO – APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado (CDC, art. 18, § 1º, I). 2.
O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras
. 3. Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso.”
(TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano moral incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE PISO DEFEITUOSO – APARECIMENTO DE FRESTAS/ ALARGAMENTO DAS RÉGUAS DO PISO APÓS A INSTALAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA RÉ NÃO AFASTADA – CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSTITUIÇÃO DO PISO DEFEITUOSO – DANO MORAL CARACTERIZADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 12 do CDC dispõe sobre a responsabilidade objetiva do fabricante e do importador, pela reparação dos danos causados ao consumidor por vícios de qualidade decorrentes de seus produtos que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, podendo o consumidor exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie, caso o vício não seja sanado (CDC, art. 18, § 1º, I). 2. O dano moral não decorre da simples constatação de defeito no piso, mas de todo o calvário suportado pelo autor em busca da solução do problema e o que ainda terá que suportar até a correção do defeito, com a substituição do piso em praticamente todos os ambientes da sua residência, com a necessidade de desmontar os móveis planejados e suportar todos os percalços inerentes às obras. 3.
Tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a data da citação inicial, nos termos do artigo 405 do Código Civil, e não a data do evento danoso.
”

(TJ-MT 10032893420178110037 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 13/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2020)

RESSARCIMENTO DAS DESPESSAS PROCESSUAIS

O Juízo “a quo” arbitrou os honorários periciais determinando que o encargo fosse custeado por ambas as partes, sendo estes fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), porque tanto a West quanto o autor postularam pela realização de prova pericial.

Posteriormente, a requerida West desistiu da prova pericial indireta, requerendo apenas a realização de prova testemunhal.

O autor postulou o parcelamento dos honorários em cinco prestações, que foi deferido e custeado na integralidade por ele.

Logo, considerando que os pedidos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, com a condenação das requeridas nas despesas processuais, cabe a elas ressarcir os honorários periciais antecipados, conforme previsto no § 2º do artigo 82 do CPC.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO -
REEMBOLSO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ANTECIPADO PELA PARTE VENCEDORA –
CABIMENTO

– INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 82, § 2º DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.
O § 2º do artigo 82 do CPC prevê que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou, incluindo os honorários periciais
.”
(TJ-MT 00020932720178110011 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar o termo inicial dos juros da indenização por danos morais, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024